Tribunal: TCU
Processo: 007.511/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002; 38 e Anexo VI da Resolução no 164/2003, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2937/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 30/4/2019, inserido na Ata no 13/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.3, onde se lê: " (...) e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, (...) ", leia-se: " (...) e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.511/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Ecológica de Mineiros (24.858.169/0001-45); Wilmar Soares Mendonça (XXX.550.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.